Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-76.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA (ART. 15 DA LEI 10.826/2003). ALEGAÇÃO DE DISPARO ACIDENTAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO. FUNCIONAMENTO REGULAR DO ARTEFATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caracteriza-se a conduta típica prevista no art. 15 da Lei no 10.826/2003 quando o agente, policial civil aposentado, persegue desafeto após discussão em estabelecimento comercial e efetua disparo de arma de fogo em via pública, expondo a coletividade a risco.
2. A alegação de disparo acidental não encontra respaldo probatório, sobretudo quando o laudo pericial atesta o funcionamento normal da arma, infirmando a tese defensiva e evidenciando, no mínimo, o dolo eventual, consistente na assunção do risco de produzir o resultado. 2.1. O dolo, nos termos do art. 18, I, do Código Penal, configura-se não apenas pela vontade direta de realização do fato típico, mas também pela aceitação do risco de sua ocorrência.
3. Não cabe absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é coeso e harmônico, formado pela confissão parcial do réu, depoimentos testemunhais convergentes e imagens de circuito interno de monitoramento, que corroboram a prática delitiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.